Tribunal: TJBA
Processo: 8027618-26.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8027618-26.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GENIVALDO DA CONCEICAO MOTA Advogado(s): MARCOS ANDRE DE ALMEIDA MALHEIROS, CARLOS EDUARDO PESSOA OLIVEIRA MALHEIROS, MARCOS ANDRE DE ALMEIDA MALHEIROS FILHO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADA. DECADÊNCIA. REJEITADA. POLICIAL MILITAR EM ATIVIDADE NA PATENTE DE SARGENTO PM. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO PARA PRIMEIRO TENENTE E PERCEPÇÃO DA RESPECTIVA REMUNERAÇÃO. CURSO DE APERFEIÇOAMENTO. INSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE APROVAÇÃO EM CURSO DE OFICIAIS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SEGURANÇA DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n.º 8027618-26.2024.8.05.0000, de Salvador, em que são partes, como impetrante GENIVALDO DA CONCEICAO MOTA e, como impetrados, o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e o COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar as preliminares e, no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, datado eletronicamente. DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO RELATORA